Tribunal: TJPA
Processo: 0001143-32.2017.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001143-32.2017.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

APELADO: CREUZA DA SILVA DE LIMA, VITORIA REGINA DA SILVA SANTOS E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VAZADOURO A CÉU ABERTO (“LIXÃO”) ADJACENTE A IMÓVEL RESIDENCIAL. INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS. TRATAMENTO INADEQUADO. FUMAÇA TÓXICA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de indenizar pessoa que reside nos arredores de “lixão” a céu aberto, diante dos danos causados em decorrência do inadequado tratamento dos resíduos sólidos ali depositados.

2 -
Dos documentos probatórios anexos aos autos, é possível verificar que o “lixão” municipal fica ao lado da residência da parte apelada, afetando a propriedade de forma demasiadamente negativa.

3 -
A mera exposição aos riscos advindos da toxidade dos resíduos sólidos já demonstram prejuízos aos indivíduos presentes no local, podendo importar no adoecimento da ora autora. Não obstante, destaca-se que as condições degradantes e tóxicas prejudicaram a propriedade da apelada, conforme demonstrado por meio dos documentos probatórios anexos aos autos.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Primavera, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Primavera, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Minervina Pereira da Silva.

Narra a inicial que a autora é proprietária de terreno localizado em proximidade ao “lixão” a céu aberto do Município de Primavera e que os resíduos ali depositados são incinerados indevidamente, colocando em risco a saúde da comunidade local, que inala a fumaça tóxica produzida, e ao meio ambiente. Relatou que inexiste qualquer tratamento dos resíduos e que isto vem acarretando inúmeros prejuízos aos moradores do local, de modo que requereu indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como a retirada do “lixão” do local.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo
o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

1. DECLARAR a ilegitimidade ativa da autora para pleitear a obrigação do réu de cessar o uso do
lixão e construir aterro sanitário para depósito dos resíduos sólidos advindos do lixo urbano; 2. CONDENAR o réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a incidir desde a citação (Temas 810/STF e 905/STJ).

Inconformado, o Município de Primavera interpôs o presente recurso de Apelação, aduzindo que a sentença merece ser integralmente reformada por não existir qualquer prova de dano material ou moral apto a ensejar o direito de indenização. Afirma que o
decisum
viola os preceitos do art. 54, IV, da Lei Federal nº 14.026/2020 e que o Município ainda está dentro do prazo legal para adequação do “lixão”. Relata que inúmeras provas demonstram a inexistência de violação de direitos da parte apelada, como os relatórios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, confirmando a existência de cooperativa de catadores de coleta seletiva, e do Sistema Nacional de Informações de Agravos de Notificação – SINAN.

Requer o afastamento da condenação em danos morais, bem como de honorários advocatícios de sucumbência. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O ordenamento jurídico pátrio prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado perante os eventuais danos deles advindos, nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio a partir do texto constitucional, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
.

O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta,
comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").

O segundo pressuposto é o dano.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do Ente Público ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de indenizar pessoa que reside nos arredores de “lixão” a céu aberto, diante dos danos causados em decorrência do inadequado tratamento dos resíduos sólidos ali depositados.

Dos documentos probatórios anexos aos autos, é possível verificar que o “lixão” municipal fica ao lado da residência da parte apelada, afetando a propriedade de forma demasiadamente negativa.

Na espécie, cuida-se de lixo coletivo exposto em via pública (lixão) na zona urbana do município de Primavera, cuja competência programática, executiva e de controle é municipal, consoante o exposto nos diplomas legais citados e, mais especificamente, na Lei Complementar nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fixando a competência municipal e proibindo, expressamente o lançamento de resíduos a céu aberto, nos termos das disposições que transcrevo:

Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:

(....)

§ 4o A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do Sisnama.

§ 6o Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos.

§ 7o O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será disponibilizado para o Sinir, na forma do regulamento.

§ 8o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser utilizada para impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos competentes.

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;

IV - outras formas vedadas pelo poder público.

Em casos como o presente, aplica-se a Responsabilidade Civil do Estado, com fundamento na Teoria do Risco Administrativo, conforme citado alhures.

A mera exposição aos riscos advindos da toxidade dos resíduos sólidos já demonstram prejuízos aos indivíduos presentes no local, podendo importar no adoecimento da ora autora. Não obstante, destaca-se que as condições degradantes e tóxicas prejudicaram a propriedade da apelada, conforme demonstrado por meio dos documentos probatórios anexos aos autos.

Acerca disto, leia-se a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada.

Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que

demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2.

Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo. (ARE 951552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 25-08-2016 PUBLIC 26-08-2016).”

De mais a mais, o
Superior Tribunal De Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

Dito isso, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o valor da condenação a título de danos morais. A seguir colaciono jurisprudências de casos análogos ao da sentença proferida pelo Juízo singular:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO INSTALADO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DO DEVIDO TRATAMENTO AO ATERRO SANITÁRIO PELO MUNICÍPIO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO QUE FOI FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado pela atuação de seus agentes tem previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual consagra a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, no qual basta à parte autora a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a ação ou omissão específica do agente público para que se configure a obrigação de indenizar, sendo desnecessária a exposição de culpa do agente público para caracterização da responsabilidade civil do Estado. 2. É fato inconteste a instalação pelo Município apelante de aterro sanitário ao lado da propriedade do apelado, cujos danos foram também sobejamente comprovados, diante das condições insalubres das proximidades do local, causadas pela presença de lixo de forma desordenada e sem qualquer tratamento por parte do Município, situação que certamente vem gerando malefícios à saúde da comunidade local, além de intenso desconforto ao apelado, seja diante do mal cheiro constante, seja pela fumaça decorrente da queima do lixo no aterro. 3.
A indenização por danos morais é fixada com o intuito de compensar as vítimas pelo dano sofrido, como também punir o causador, para que evite condutas lesivas futuras. O valor fixado pelo dano, deve ser proporcional e razoável ao prejuízo causado, devendo ser levado em consideração a situação econômica daquele que causou o dano, de modo a ressarcir os danos extrapatrimoniais sem gerar enriquecimento ilícito. Valor da indenização fixada pelo juízo a quo que atendeu a tais parâmetros.
4. Precedente do TJRN (AC nº 2015.011902-0, Rel. Desembargadora Judite Nunes, Segunda Câmara Cível, julgado em 22/08/2017). 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-RN - AC: 20180031543 RN, Relator:
Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 16/10/2018, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO

CÍVEL.

DIREITO

DE

VIZINHANÇA.

AÇÃO

DE
INDENIZAÇÃO.

INSTALAÇÃO

DE

LIXÃO.

Agravo

retido

não
conhecido, pois não postulada a sua apreciação em razões recursais. Em sendo objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público (art. 37, § 6º, da CF), ela somente pode ser afastada ou mitigada quando demonstrada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou, ainda, se verificadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, ou fato imputável a terceiro, sendo que aqui não se verifica quaisquer dessas excludentes.

Restando comprovado nos autos qu
e a instalação do lixão ao lado do terreno do autor ocasionou-lhe enormes

prejuízos,

correta
se

mostra

a

sentença

que

julgou
procedente

o

pedido

com

a

condenação

do

demandado

ao
pagamento de indenização

de R$ 29.982,30, notadamente porque
este

foi

o

valor

apurado

pela

perícia

técnica.

Agravo

retido

não
conhecido.

Apelação

improvida.

(Apelação

Cível

Nº 70078806965,
Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 06/12/2018). (TJ-RS - AC: 70078806965 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 06/12/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2019).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos sem
elhantes:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS AMBIENTAIS INDIVIDUAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. ELEMENTO NECESSÁRIO. DANO PRESUMIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIMENSIONAMENTO DO DANO AMBIENTAL. PERÍCIA NECESSÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. AFERIÇÃO DO DANO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONDENAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. (...) 3. O prejuízo reclamado não se pode confundir com a natureza difusa/coletiva do dano ambiental propriamente dito. Isto porque advém do efeito ricochete da conduta omissiva de efeitos coletivos, que alcança a esfera privada, ensejando o dano sofrido individualmente pela autora. Incidente, portanto, o viés próprio da responsabilidade civil da Administração por omissão do serviço público; 4. Na espécie, cuida-se de lixo coletivo exposto em via pública (lixão) na zona urbana do município de Primavera, cuja competência programática, executiva e de controle é municipal, consoante o exposto nos diplomas legais citados e, mais especificamente, na Lei Complementar nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fixa a competência municipal e proíbe, expressamente o lançamento de resíduos a céu aberto; 5. Considerando o teor da norma prevista no art. 225, "caput" e § 3º, da CF, e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, atinente à responsabilidade objetiva ambiental, bem como a aplicação, à espécie, do princípio da precaução, em conformidade com a relação de causalidade que é presumida com o objetivo precípuo de evitar a ocorrência do dano, é de se impor a inversão do ônus da prova, o que, na prática processual, impõe ao réu o ônus de demonstrar que sua omissão não era passível de impor danos ao meio ambiente, tampouco à autora. É a inteligência do art. 21 da Lei nº 7.347/85, que faz incidirem algumas regras do CDC no trato processual de matéria ambiental; 6. A aferição proporcional do grau do prejuízo reclama prova técnica, na medida em que somente o expert pode informar que tempo e distância de exposição ao lixo são capazes de impor o risco de efetivo dano ao indivíduo, e em que medida isto se dá; 7. O juízo proferiu sentença sem que o réu houvesse carreado prova que desconstituísse o direito presumido da autora, e aferiu o quantum indenizatório à mingua de prova do grau do dano, sem que nenhuma das partes houvesse se insurgido a respeito das provas, até então colhidas na instrução da lide. Logo, considerando a confirmação do dano à mingua de prova em contrário; bem como a imprescindibilidade da prova pericial para a medição do nível do prejuízo, ainda que os recorrentes sustentem a impropriedade da sentença, não há fundamento informativo capaz de contrapor a livre apreciação da prova pelo juízo, tampouco a cifra da condenação, que se deu nos limites do livre convencimento motivado; 8. A sentença determinou o cômputo de juros e correção monetária, com base no art. 406 do Código Civil e no NPC, devidos a partir da sentença. Foi proferida, portanto, ao arrepio do julgamento, em sede de repercussão geral, do RExt. nº 870.947/SE e do REsp 1.495.146/MG, que resultaram, respectivamente, nos Temas 810/STF e 905/STJ; 9. Os juros de mora e correção monetária são modulados, segundo os parâmetros firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ; 10. Reexame necessário e apelos conhecidos. Apelações desprovidas. Sentença alterada em parte, em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e das apelações, às quais negar provimento, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial e condenou o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); em reexame necessário, alterar em parte a sentença, para modular os consectários legais aos Temas 810/STF e 905/STJ. Tudo nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APL: 00620088920158140044 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019)

Deste modo, entendo que laborou adequadamente o Douto Magistrado singular, de modo que não verifico elementos aptos a ensejar a retificação da sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023